Tribunal: TJMT
Processo: 1025320-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025320-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR COELHO BACKES - CPF: 046.162.531-88 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO BACKES - CPF: 499.792.800-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES - CPF: 033.742.471-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

PAULO CESAR COELHO BACKES

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DA TRANSAÇÃO COMERCIAL E DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
OBJETO DA LIDE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO
DEMONSTRA
DA.
PRECEDENTES STJ.

MANUTENÇÃO DA
BUSCA E APREENSÃO D
OS EQUIPAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Coelho
Backes
contra decisão interlocutória que deferiu
,
liminarmente
,
a busca e apreensão de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve desfazimento da transação comercial e devolução dos bens objetos de busca e apreensão, de modo a afastar a medida liminar deferida
pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera a
legação do agravante de que os bens foram devolvidos ao fornecedor por apresentarem defeitos, inexistindo, portanto, a garantia perseguida pela instituição financeira agravada.

Inexistência
de
provas concretas de que os bens

objetos da busca e
apreensão

foram devolvidos.

Princípio da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), impedindo que a parte se beneficie de sua própria torpeza.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

O ordenamento pátrio, veda o
comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
, a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório.

A ausência de prova efetiva da devolução dos bens objetos de busca e apreensão impede o afastamento da medida liminar deferida, devendo a marcha processual prosseguir normalmente.

A

aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária
. (Precedentes STJ)

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 4o; Código de Processo Civil, art. 80. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, publicado no
DJe
01/10/2020; TJ-MT, N.U 1000402-39.2018.8.11.0006, Rel. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 09/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
PAULO CESAR COELHO BACKES
, contra decisão interlocutória proferida
(ID. 154675699 –autos de origem PJE No 1005847-37.2024.8.11.0003)
pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que
,
liminarmente
,
deferiu

a busca e apreensão do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária,
com base no
s seguintes fundamentos:

“
(...)
I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2o do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo credor fiduciário.

II – Considerando que o requerente não efetuou o recolhimento do emolumento relativo
a
pesquisa/restrição realizada pelo Sistema
RenaJud
, conforme determinado na decisão de Id. 147631424, deixo de determinar a restrição judicial do veículo objeto da lide.

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3o do artigo 3o do Decreto

Lei 911/69[1].

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4o do Decreto 911).

VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida.

VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de
astrientes
até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

(...)
”

Nas
razões recursais

(ID

2
38046650
)
,
o

a
gravante
,
PAULO CESAR COELHO BACKES
invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega, em síntese, que houve o desfazimento das operações comerciais relativas aos produtos constantes da nota fiscal no 000.355.645, os quais foram devolvidos pela agravante, inexistindo, portanto, a garantia perseguida.

Afirma que a devolução do equipamento em questão foi formalizada por meio da emissão da referida nota fiscal.

Reforça, ainda, que os condensadores mencionados não estão na posse do agravante.

Argumenta, por fim, a necessidade de imediato cancelamento da ordem de busca e apreensão, a fim de evitar ilegalidades, injustiças ou, ainda, a tentativa da parte contrária de induzir o juízo de origem em erro, possibilitando a remoção de bens diversos daqueles que compõem a garantia prestada.

O pedido recursal liminar, para que fosse atribuído efeito suspensivo à decisão vergastada,
foi deferido, conforme ID no 238634658.

A
parte
agravada

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, por sua vez, apresenta contraminuta
(ID
245565665
)
na qual rebate as alegações da
parte

agravante e defende a aplicação de multa por litigância de má-fé
.

Após,
o
agravado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
interpôs
agravo interno
(
ID 240887154
)
,
ainda pendente de análise
, na qual a instituição financeira questiona e defende a revogação do efeito suspensivo concedido.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
no
238634658
.

A parte agravada
PAULO CESAR COELHO BACKES
, apesar de intimada, não
apresentou
contraminuta
ao
agravo

interno
interposto
.

(ID
241120653
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

PAULO CESAR COELHO BACKES

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

D
a ausência de constituição regular de mora. D
o
suposto
desfazimento
da transação comercial

e
devolução do equipamento
dos bens objetos de busca e apreensão.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Registre-se que a parte agravante,Paulo Cesar Coelho
Backes
, compareceu aos autos de forma espontânea, sendo que a citação válida e eventual intempestividade do recurso, alegada pelo banco agravado, ocorreu somente em relação aos agravantesPedro Henrique Coelho
Backes
e à empresaCoelho
Backes
Ltda.

Dessa forma, não há que se falar em intempestividade conforme alegado pela parte agravada.

Pas
so
à análise do mérito recursal
.

C
onforme relatado
anteriormente
,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
Paulo Cesar Coelho
Backes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1005847-37.2024.8.11.0003, concedeu a medida liminar para busca e apreensão
do
s

seguintes bens
:

CONDENSADOR A AR NS 2022070901

CONDENSADOR A AR NS 2022070902

CONDENSADOR A AR NS 2022070801

CONDENSADOR A AR NS 2022070802

CONDENSADOR A AR NS 2022070803

Em suas razões recursais, a
lega a parte agravante, em síntese, que houve o desfazimento das operações comerciais que haviam resultado na emissão da nota fiscal n. 000.355.645 (bem dado em garantia), onde foi formalizada a devolução do equipamento objeto da presente lide.

Afirma que o negócio em questão foi desfeito, e os produtos referente a nota fiscal

no 000.004.949
foram devolvidos pela agravante, logo a garantia perseguida não existe.

Reforça, ainda, que os referidos condensadores não estão na posse do agravante, dito isso não há motivo para Busca e Apreensão.

Argumenta, por fim, a necessidade de imediato cancelamento da ordem de busca e apreensão de modo a evitar ilegalidades e injustiças ou mesmo a tentativa da parte contrária em induzir o juízo de origem em erro, com a remoção de outros bens que não sejam o da garantia prestada
.

Pois bem.

Ultrapassada a fase de cognição sumária, observa-se que
o
efeito suspensivo
concedida anteriormente
por este Relator
merece ser revogada.

Explico.

No presente agravo de instrumento interposto, o recorrente alega que houve o desfazimento do negócio jurídico, sendo que a garantia fornecida não existe, pois os bens que ocasionaram a emissão das notas fiscais dos produtos referentes à nota fiscal no 000.004.949 foram devolvidos após a constatação d
e
suposto
s
defeito
s
.

Contudo, a parte agravante não comprova de maneira efetiva e certa que foi feita a devolução dos bens que são objetos da busca e apreensão.

Nesse sentido, nota-se que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada no dia 15 de julho de 2022, e que a possível devolução teria ocorrido no dia 25/07/2022.

Entretanto, somente em 05
/
09
/
2024, após dois anos da suposta devolução, a parte agravante
envia e-mail com o intuito de confirmar se a Nota Fiscal no
355645 foi recebida pela empresa, justamente
após

a ordem
de busca e apreensão
exarada pelo juízo
a quo
e efetiva
citação efetuada pelo oficial de justiça
em relação aos demais avalistas da avença.

A propósito:

Dessa feita, a parte recorrente sequer trouxe aos autos documento da alegada rescisão contratual, isto porque a mera alegação de que houve emissão de Nota Fiscal de devolução não possui força probatória para comprovar que o contrato foi rescindido.

Outrossim, ainda que tivesse havido a devolução dos bens,
o que não restou comprovado
, cabia à parte agravante comprovar por meio de documentos idôneos a efetiva devolução. Custa crer que, tratando-se de objetos de elevada monta
R$776.159,60
(setecentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos
), a parte recorrente não tenha sequer se preocupado em requerer à empresa
distribuidora
e fornecedora dos equipamentos KALT SYSTEM IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO,
documento idôneo apto a comprovar a devolução dos produtos ou ainda, o termo de devolução dos bens.

Ademais, conforme dito anteriormente, ainda que o objeto da busca e apreensão constante nesse processo tenha sido devolvido, a parte agravante sequer
trouxe informação aos autos sobre o que ocorreu após a devolução.

Inclusive, pode ter sido dado outro bem em perfeitas condições de uso ou até mesmo a devolução do dinheiro por parte da fornecedora dos equipamentos.

Como se vê,
ao que tudo indica,
o apelante tenta eximir-se de cumprir a obrigação contratual consistente no adimplemento dovalor contratado,valendo-se desua própria torpeza para se beneficiar, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, constitui princípio basilar do direito processual civil que ninguém
pode
alegar a própria torpeza para beneficiar-se, derivando essaregradiretamentedo princípio da boa-fé.

Sobre o tema:

"a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."

(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMÓVEL PERTENCENTE A PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA – VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO.

1-"A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório." (...)

2- “É vedado à parte alegar a nulidade de título executivo quando o suposto vício decorre de sua própria desídia, em razão do princípio segundo o qual ninguém pode valer-se da própria torpeza”. (TJ-PR - APL: 14413473). (...)

(TJ-MT 10004023920188110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Dessa forma, nota-se a inércia do devedor, que, ciente da dívida contratada com a instituição financeira, manteve-se em situação de total desinteresse para pagamento do montante e o desfazimento da avença, e que, com o sucesso da medida requerida pelo banco agravado, buscou se esquivar do pagamento da obrigação contraída.

Por fim, caso demonstrada a inviabilidade de apreensão do bem dado em alienação fiduciária, porque teria sido devolvido ao fabricante, compete ao banco credor, ora recorrido, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos exatos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014
.

Confira-se:

"Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil."

Portanto, sem mais delongas, considerando que houve efetiva comprovação, por parte da instituição financeira, da mora e demais requisitos a ensejar a busca e apreensão, aliado à ausência de
comprovação das alegações da
parte agravante,
tenho que a marcha processual da busca e apreensão deve
prosseguir normalmente, restabelecendo-se os efeitos da decisão liminar de busca e apreensão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1005847-37.2024.8.11.0003.

Da
alegada
litigância de má-fé
arguida em sede de contrarrazões

pelo banco agravado
.

Com efeito, no que diz respeito à necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, neste ponto, sem razão a instituição financeira agravada.

É que, do cenário apresentado, verifica-se que a parte agravante apenas
exerceu o seu direito constitucional de ação e duplo grau de jurisdição,
o que não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos ou agiu com intenção fraudulenta e maliciosa

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

Nesse contexto, entende-se que na hipótese,
não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos autorizadores da litigância, capazes de justificar a aplicação da aludida penalidade.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Do agravo interno interposto
po
r

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Neste ponto recursal, registro que r
ealizada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento
e revogação da tutela recursal anteriormente concedida,
fica prejudicado o
julgamento do
Agravo Interno interposto
.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO
-
LHE PROV
IMENTO
,

revogando a
tutela recursal a
nteriormente concedida
,
restando, via de consequência, prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025